Tribunal: STF
Processo: Rcl 52892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hermes Franco Simões, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relacionados a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família e Sucessões, Fazenda, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Camamu/BA, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra o reclamante que, na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse nº 8000384-51.2021.8.05.0040, na qual deferida tutela, mantendo a posse do imóvel em nome de Armando Tavares Filho, senhorio e possuidor indireto. Interposto agravo de instrumento por Anderson Santos de Souza, a medida deferida foi reformada e revertida a posse do imóvel, contrariando decisão desta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, nesta reclamação, litiga como terceiro prejudicado, tendo em vista ter firmado, em 1º/3/21, contrato de arrendamento rural com Armando Tavares Filho, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Nesse tocante, alega que,



    “[n]esta condição, o mesmo, desde aquela data, tem o referido imóvel sob seu poder onde vem exercitando todos os atos possessórios inerentes à exploração de lavoura de cacau, frutíferas, pequena pecuária de bovinos e asnos, reforma e manutenção de instalações físicas, aquisição de equipamentos agrícolas e emprego de mão-de-obra, cujos trabalhadores e suas famílias e filhos, crianças/adolescentes, habitam nesse imóvel arrendado, bem como o ora Reclamante e sua família, conforme documentos e imagens que ora instruem esta postulação”. 



    Argumenta que houve violação do que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828, na medida que



    “[a] execução da referida medida judicial ordenada pelo MM. Juiz de Direito de Vara Cível Única da comarca de Camamu (BA), afronta diretamente a memorável decisão deste Eg. Supremo Tribunal Federal, pronunciada por Vossa Excelência, em cujo dispositivo resplandece o seguinte excerto: ‘(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022’. 



    3.2 – Conforme acima dilucidado com o amparo da pujante prova que instrui a presente, a ordem de reintegração ora atacada atinge núcleo habitacional de rurícolas vulneráveis que assistem nesta longínqua região do baixo-sul do estado Bahia em cujo lugar depositaram suas vidas e seus meios de subsistência temendo o grave mal da pandemia do Covid-19, sem qualquer possibilidade de mudança tão abrupta. Com sua grandiosa sensibilidade e aprimorada visão do drama social, Vossa Excelência conferiu a necessária amplitude à Lei nº 14.216/2021, estendendo ao meio rural a tutela jurídica nela prevista, ultimando por prorrogar, até o dia 30.06.2022, o prazo de suspensão das desocupações forçadas.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o processo ou a ordem de reintegração. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, “condenando-se o ‘beneficiário da decisão impugnada’ a pagar as custas deste processo e os honorários dos advogados, estes a serem fixados por Vossa Excelência”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, tenho que a legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/17).



    Quanto ao mais, na ADPF nº 828/DF-MC, o Relator, Ministro Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar, em fundamentos sintetizados na ementa que se segue: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (ADPF nº 828/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/21).



    O Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a edição da Lei nº 14.216/2021, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (DJe de 10/2/22).



    Em decisão subsequente publicada no dia 31/3/22, o Ministro Roberto Barroso, deferiu “parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”.



    No entanto, dos documentos que acompanham a inicial desta reclamatória, entendo que o presente caso não guarda pertinência temática com a discussão travada nos autos da ADPF 828.



    Isso porque, conforme constou da inicial:



    “1. - Apresenta-se o ora Reclamante na condição de TERCEIRO PREJUDICADO em face de Ação de Reintegração de Posse em que litigam entre si Armando Tavares Filho e Anderson Santos de Souza, processo nº 8000384-51.2021.8.05.0040, em trâmite no Juízo Único de Vara Cível da Comarca de Camamu (BA), sob a jurisdição do MM. Juiz de Direito, Cidval Santos Sousa Filho.



    (...)



    2.1 – Porém, desde 01.03.2021, o Reclamante recebeu em arrendamento rural o imóvel agrário de que trata a mencionada lide, mediante negócio celebrado formalmente com o autor da ação, Armando Tavares Filho, pelo prazo de cinco anos. Nesta condição, o mesmo, desde aquela data, tem o referido imóvel sob seu poder onde vem exercitando todos os atos possessórios inerentes à exploração de lavoura de cacau, frutíferas, pequena pecuária de bovinos e asnos, reforma e manutenção de instalações físicas, aquisição de equipamentos agrícolas e emprego de mão-de-obra, cujos trabalhadores e suas famílias e filhos, crianças/adolescentes, habitam nesse imóvel arrendado, bem como o ora Reclamante e sua família, conforme documentos e imagens que ora instruem esta postulação.



    (...)



    3. – Em que pese a ofensa à posse direta, material, concreta e produtiva do Reclamante, obtida, preteritamente, mediante negócio jurídico oneroso convolado com o autor da ação, o assunto será resolvido pelo ora Postulante perante o Juízo a quo para defender sua posse de arrendatário em oportuna ação autônoma.” (e-Doc. 1).



    Destaco que, do trecho transcrito acima, extrai-se que a presente controvérsia não trata de ação possessória de natureza coletiva, mas sim de ação de reintegração de posse individual e que, portanto, não estaria abrangida nos requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, dessa forma, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, em situações similares a dos autos, confira-se as recentes decisões monocráticas: Rcl nº 52.068/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/3/22; e Rcl nº 51.681/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/2/22.



    Vide, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ademais, no caso dos autos, observando-se a natureza da relação existente entre o reclamante e o Sr. Armando Tavares Filho, sequer haveria falar em possessória, mas sim na existência de um contrato civil de arrendamento agrícola, ou seja, não existiu qualquer ocupação de natureza coletiva, questão retratada pela ADPF nº 828. 



    Por fim, ainda que se pudesse superar os óbices acima referidos, não há como se assegurar, dos documentos juntados aos autos, que existam famílias vulneráveis residindo no imóvel.



    Assim, acerca da alegada vulnerabilidade, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente